Tribunal: TJMT
Processo: 1010231-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010231-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IRACEMA BRUCH DA SILVA - CPF: 362.309.601-68 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO – ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese as alegações do agravante, não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que desafie a eventual concessão do efeito suspensivo. Isto porque, do que consta da decisão agravada, embora tenha determinado a suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravada, sob pena de multa diária, condicionou o cumprimento da tutela de urgência, ao depósito do valor do empréstimo em discussão, nos autos principais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021